Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-66.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702574-66.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CLINICA VETERINARIA FREGONESI LTDA - ME APELADO: CLINICA VETERINARIA FREGONESI LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que não foi determinada a intimação do réu, Banco do Brasil S.A., para apresentar contrarrazões ao recurso adesivo interposto pela autora. Dessa forma, intime-se o réu para apresentar, querendo, contrarrazões ao recurso da autora. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2020 15:18:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator